Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0703166-58.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO O processamento dos recursos que versem sobre inclusão de verbas remuneratórias aos cálculos de benefício da previdência privada, incorporadas ao salário do participante por decisão da justiça trabalhista, deve ser sobrestado. É que foi proferida decisão pela Segunda Sessão do e. STJ, no REsp 1.740.397/RS e no REsp 1.778.938/SP, Tema 1.021, determinando a suspensão do curso processual das causas que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Com efeito, havendo multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento. Este se dará nos termos da sistemática adotada pela norma processual, observado o disposto em Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A demanda em análise versa exatamente sobre o tema objeto da afetação dos recursos especiais acima mencionados, que é a “inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” Assim sendo, o sobrestamento do feito é medida impositiva. À vista do exposto, determino a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.021, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator